Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-04.2015.8.11.0100
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000290-04.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUAN ANTONIO VON BORROWSKY - CPF: 042.006.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER JOSE DE SOUZA - CPF: 051.143.001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CITRETRAN DE BRASNORTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DOS SANTOS (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ARY ROSANELLI BOLES (ASSISTENTE), IVANILDE TEREZINHA VON BORROWSKI (ASSISTENTE), ELIAS RIATO PEDROSO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETEXTADA A
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA
– INSUBSISTÊNCIA

– DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO CONFIRMADOS – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO APELADO NA EMPREITADA CRIMINOSA
–

CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”
–

ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO REQUESTADA EM CONTRARRAZÕES – DEFENSOR DATIVO – VALOR DE 12 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – VERBA
HONORÁRIA
ARBITRADA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO”.

Quando a prova judicial não permite concluir que foi delituosa a conduta do agente, o caminho a ser seguido é o da absolvição, uma vez que, a ausência de prova efetiva para sustentar a pretensão condenatória leva à natural absolvição do acusado.

No caso dos autos o valor dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 12 URH, corresponde ao estabelecido na tabela da OAB e inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, julgando improcedente o pedido contido na exordial acusatória, absolveu EDIVALDO DOS SANTOS pela prática da conduta tipificada pelo artigo 155, §4o, I, II e IV do Código Penal [furto qualificado] c/c. artigo 244-B, ‘caput’, da Lei no 8.069/1990 [Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA]. (Sentença – Id. 148537745)

Inconformado, o
Parquet
postula a reforma da sentença sustentando a existência de provas suficientes para alicerçar a condenação do réu pelos crimes imputados na denúncia. (ID. 148537757)

Em solo de contrarrazões, a defesa, por sua vez, refuta os argumentos ministeriais pugnando pelo improvimento do presente recurso.

Oportunidade que pede o arbitramento de honorários dativos, nos termos da tabela da OAB/MT.

(ID.148537760)

Cumpre registrar, que o processo original [no 0000264- 74.2013.8.11.0100 – Cód: 51835] foi desmembrado, mantendo-se nele os codenunciados Wagner José de Souza e Luan Antônio Von Borrowsky respectivamente e, sendo

autuado o presente feito para processamento da ação penal somente em relação ao acusado EDIVALDO DOS SANTOS eis que naquela oportunidade se encontrava em local incerto e não sabido. (ID: 148537721)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial
a fim de
manter incólume a sentença absolutória, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (ID.153160677)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – ACUSADO ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 155, §4o, INCISOS I, II E IV DO CP E ARTIGO 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.069/1990) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO SUSTENTANDO A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SEM RAZÃO O APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA PRÁTICA DOS CRIMES PELO ACUSADO EDIVALDO – DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM SOLO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO APELADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS – PROVAS FRAGILIZADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PRECEDENTES JUDICIAIS – ACERTADA A ABSOLVIÇÃO DO APELADO NOS MOLDES DO ARTIGO 386, VII DO CPP – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DATIVOS NESTA INSTÂNCIA REVISORA COMO PLEITEADO PELO PATRONO DO APELADO EIS QUE JÁ ARBITRADO EM SENTENÇA JUDICIAL – HONORÁRIOS QUE ABARCAM A ATUAÇÃO DO ADVOGADO ATÉ A DECISÃO FINAL – JURISPRUDÊNCIA CORROBORATIVA – PELO CONHECIMENTO DO APELO E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (ID. 148537721-fls.02/05)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 26 de janeiro de 2013, por volta das 01h00min os denunciados subtraíram para si, com ânimo definitivo, 04 (quatro) motocicletas, sendo que para tanto escalaram o muro do 60o Ciretran, e romperam obstáculo (vide auto de constatação de arrombamento – fls. 17/25) em comunhão de esforços (concurso de pessoas).

Consta, ainda, que corromperam menores (os adolescente Carlos Gabriel Ramos Machado e Kaio Gustavo Gonçalves dos Santos, com 14 e 16 anos, respectivamente), com eles praticando infração penal. Sendo, assim, merecem ser condenados como incursos nas penas do art. 155, § 4o, inciso I, II e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69 CP). Extrai-se dos depoimentos que Wagner, Luan, Edivaldo, Carlos Kaio, sendo estes dois últimos menores de idade, pularam o muro do 60o Ciretran desta urbe, arrombaram a porta com um “pé de cabra” e subtraíram os seguintes itens: 01 (uma) motocicleta Tornado cor preta; 01 (uma) CBX Twister cor azul; 01 (uma) CBX Twister cor vermelha; 01 (uma) Bros cor azul (termo de apreensão de fls. 31/32); e cédulas em branco de CRV e CRLV. Os menores de idade foram convidados pelos denunciados juntarem na empreitada criminosa, com a função de efetuarem “ligação” direta nas motos. Enquanto os adolescentes esperavam em frente ao Ciretran, os acusados pularam o muro, arrombaram uma porta com um “pé de cabra” e retiraram as 04 (quatro) motocicletas. Empurraram três motos por cerca de 03 (três) quadras e as esconderam em um terreno baldio, sendo que Wagner levou a Tornado que possuía chave para outro local, e após levou a Twister. Posteriormente, os acusados levaram os adolescentes, até o terreno baldio onde as motos que não possuíam chaves estavam escondidas, para lá efetuarem a “ligação direta”, vez que Caio possui grande habilidade e conseguira ligar motos de vários modelos sem chave. O acusado Wagner, ao ser abordado por Policiais Militares, informou aonde as motos estavam escondidas. Diante dos fatos narrados, observa-se que a denúncia merece prosperar para o fim de condenar WAGNER JOSÉ DE SOUZA vulgo “Guinana”, LUAN ANTÔNIO VON BORROWSKY vulgo “Neno” e EDIVALDO DOS SANTOS, vulgo “Vava”, como incursos no art. 155, § 4o, inciso “I”, “II” e “IV”, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69 CP). Requer o Ministério Público Estadual que seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação dos denunciados para responderem à acusação (art. 396, do CPP), notificando-se as testemunhas constantes do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando os denunciados.

Pois bem.

A materialidade delitiva repousa no Auto de Constatação de Arrombamento (ID. 148537721 – pág. 19/27); Termo de Apreensão (ID. 148537721 – pág. 35) e Auto de Avaliação Indireta (ID. 148537721 – pág. 43).

Em relação a autoria, após a instrução processual tenho que não restou devidamente comprovada, eis que a partir da oitiva das testemunhas e interrogatório do apelado, na fase judicial, infere-se que não ficou demonstrada a autoria do crime por Edivaldo.

Como descrito na exordial acusatória foi imputado ao apelado a prática do crime de furto qualificado e corrupção de menor porquanto, em conluio com dois adolescentes (Carlos Gabriel Ramos Machado e Kaio Gustavo Gonçalves dos Santos) e com os corréus Wagner José e Luan Borrowski, respectivamente, subtraíram durante a madrugada do dia 26.01.2013, 04 (quatro) motocicletas do pátio do CIRETRAN da cidade de Brasnorte/MT, mediante escalada e arrombamento.

A identificação de EDIVALDO como um dos partícipes da empreitada criminosa surge com os
interrogatórios em solo extrajudicial
por parte de coacusados, que transcrevo:

O corréu WAGNER JOSÉ, externou em sede policial: (ID: 148537721)

“(...) QUE o interrogado reside com sua mãe, padrasto e irmãos; QUE o interrogado, no dia 26 de janeiro, estava na casa de JAKINHA com LUAN; QUE o interrogado e LUAN tiveram a ideia de pegar as motos da CIRETRAN; QUE então foram a pé à CIRETRAN e chegando no local pularam o muro e pegaram um pé-de-cabra para abrir a porta; QUE foi LUAN quem levou o pé-de-cabra; QUE arrombaram a porta e foram "catando" as motos; QUE pegaram quatro motos, sendo uma TORNADO PRETA: uma CBX TWISTER AZUL, uma CBX TWISTER VERMELHA, uma BROS AZUL QUE somente a TORNADO tinha chaves: QUE primeiro pegaram a TWISTER AZUL e a TORNADO PRETA; QUE a TORNADO PRETA, depois de darem algumas voltas (o interrogado e LUAN), deixaram no mato perto da cerâmica São José; QUE a TWISTER AZUL eles usaram para andar. QUE então encontraram CARLOS (que mora nos fundos da igreja assembleia de deus e tem uma tatuagem de dragão no braço) e CAIO (mora perto do Investigador de Polícia José Carlos Falcão) e outro SUJEITO que mora em Juína, cujo nome não se recorda, QUE então todos (interrogado. LUAN, CARLOS, CAIO, SUJEITO de Juína) combinaram de buscar mais duas motos; QUE CARLOS e CAIO ficaram do lado de fora; QUE CARLOS ficou do lado de fora com a moto TWISTER AZUL e CAIO estava com uma moto própria, sendo uma HONDA TODAY bem velha, QUE CARLOS E CAIO ficaram de fora para "ajudar para apolar para ligar as motos"; QUE então o interrogado, o SUJEITO de Juína e LUAN abriram a porta da CIRETRAN e tiraram a MOTO TWISTER VERMELHA e a MOTO BROS AZUL; QUE foram empurrando as motos e as jogaram no meio do mato umas três (03) quadras da CIRETRAN; QUE enquanto o interrogado, LUAN e o SUJEITO de Juína empurravam as motos não tiveram ajuda de CARLOS e CAIO, pois quando saíram de dentro da CIRETRAN eles já haviam ido embora; QUE no outro dia encontraram CARLOS E CAIO e perguntaram onde estava a TWISTER AZUL que CARLOS tinha ficado; QUE CARLOS disse que abandonou a moto e que ela foi presa pela polícia; QUE foi o SUJEITO de Juína quem pegou as Cédulas de CRV e CRLV de veículos; QUE quem sabe sobre o SUJEITO de Juína é LUAN, pois o interrogado o conheceu naquele dia; QUE LUAN é conhecido do SUJEITO de Juína; Que o interrogado não voltou para ver as motos que deixou no mato, mas LUAN E CARLOS voltaram para ver se conseguiam fazer as motos funcionar; QUE LUAN e CARLOS não conseguiram fazer as motos funcionar e as deixaram lá mesmo no mato: QUE pretendia usar" as motos furtadas da CIRETRAN; QUE quando foi pego pelos policiais o interrogado disse onde as motos estavam escondida (...)”.

Em complementação ao interrogatório encimado, WAGNER indica o apelido do indivíduo inicialmente apontado como “sujeito de Juína” que teria participado da ação criminosa:

“(...) Que lembrou que o apelido do indivíduo que mora em Juína, que ajudou a furtar as quatro motocicletas e as Cédulas de CRV e CRLV, é "VAVÁ"; Que VAVÁ tem aparência indígena, é moreno, é magro, tem mais ou menos um metro e sessenta de altura e uns 20 (vinte) anos; Que VAVÁ é de Juína e disse que estava aqui de passagem, pois foi até Tangará da Serra assinar papéis referentes ao processo que ele responde naquele município; QUE foi LUAN que ligou para "VAVÁ" convidando para praticar o furto; Que VAVÁ sabe fazer ligação nas motos sem a chave. (...)”.

Em sede extrajudicial ainda, LUAN BORROWSKI:

(ID: 148537721)

“(...) QUE conhece a pessoa de WAGNER desde criança; QUE conhece a pessoa de "JAKINHA" há aproximadamente um (01) mês; QUE conhece a pessoa de CAIO há aproximadamente cinco (05) anos; QUE conhece a pessoa de CARLOS há aproximadamente dois (02) anos; QUE conheceu a pessoa de EDVALDO DOS SANTOS, vulgo "VAVA" na cidade de Cotriguaçu-MT, em dezembro de 2012, nas festas de fim de ano; QUE, na data do dia 25.1,2013, por volta das 18h, o interrogado, WAGNER se encontravam na quadra conversando quando apareceram as pessoas de CARLOS e CAIO; QUE CARLOS e CAIO disseram ao interrogado e WAGNER que já tinham furtado peças de moto no pátio do CIRETRAN; QUE, após vinte minutos, CARLOS e CAIO foram embora; QUE o interrogado, em conjunto com WAGNER tiveram a ideia de furtar motocicletas no pátio do CIRETRAN; QUE esperaram anoitecer e por volta das 23h, o interrogado e WAGNER se deslocaram ao CIRETRAN; QUE foram andando; QUE rodearam o local para se certificarem que não havia ninguém vigiando; QUE pularam o muro e andaram pelo pátio procurando algum vigilante ou câmeras de segurança; QUE foram em direção a uma janela e tentaram abri-la, sem êxito; QUE, após, se dirigiram até uma porta e, com um pé-de-cabra, abriram uma porta; QUE foi o interrogado quem levou o pé-de-cabra; QUE, ao entrarem,

furtaram duas motocicletas (HONDA TORNADO, de cor preta e uma HONDA TWISTER de cor azul); QUE saíram pelo portão da frente empurrando as motocicletas; QUE o interrogado levou a HONDA TWISTER para um terreno baldio; QUE WAGNER levou a HONDA TORNADO para outro local, localizado a dois quarteirões onde o interrogado deixou a HONDA TORNADO; QUE decidiram deixar as motocicletas nos locais, pois não conseguiram ligá-las; QUE, após, foram embora e encontraram CAIO na Avenida Senador Júlio Campos, próximo ao Supermercado Ferrari; QUE o interrogado e WAGNER contaram a CAIO que haviam furtado duas motocicletas no CIRETRAN; QUE perguntaram a CAIO se este sabia ligar as motos; QUE CAIO disse que sabia ligar as motos; QUE o interrogado, WAGNER e CAIO foram até ao local onde haviam deixado as motos; QUE CAIO conseguiu ligar ambas as motos; QUE o interrogado, WAGNER e CAIO foram até ao Bairro Aeroporto e encontraram CARLOS; QUE CARLOS disse que também queria pegar uma moto; QUE, no caminho, encontraram com EDVALDO, vulgo “VAVÁ”; QUE contaram para “VAVÁ” que haviam furtado as motos; QUE “VAVÁ” também se interessou em furtar motos; QUE foram todos ao local, o interrogado, WAGNER, CARLOS, CAIO e “VAVÁ”; QUE CARLOS e CAIO ficaram esperando em uma esquina e “cuidando” para ver se vinha alguém, enquanto o interrogado, WAGNER e “VAVÁ” entraram no CIRETRAN; QUE CARLOS estava com a HONDA TWISTER de cor azul, furtada poucos antes; QUE furtaram mais duas motos (uma HONDA BROZ, de cor azul, HONDA TWISTER, de cor vermelha); QUE foram até a esquina, mas CARLOS e CAIO não estavam no local; QUE esconderam as motos e resolveram voltar ao CIRETRAN; QUE furtaram mais uma moto de cor azul, que o interrogado não se lembra a marca; QUE a moto estava com as chaves no contato; QUE foram conduzindo a moto até a casa de CAIO; QUE CAIO não estava no local; QUE abandonaram a moto em frente a um bar abandonado, localizado próximo ao Bar do Zé Barbudo; QUE retornaram para a casa do CAIO e ficaram por lá; QUE o interrogado tinha as chaves da casa de CAIO; QUE “VAVÁ” também furtou várias cédulas de documentos de veículos, mas o interrogado não sabe onde “VAVÁ” pegou. QUE o interrogado não retornou ao local onde havia abandonado as outras duas motos furtadas; QUE ficou sabendo que WAGNER foi ao local, mas não sabe quem o acompanhou; QUE o interrogado ficou sabendo, através de JAKINHA, que WAGNER havia sido preso por causa do furto das motocicletas”.

O adolescente Carlos Gabriel Ramos Machado disse em sede policial:

(ID: 148537721)

“(...) QUE no dia 26 de Janeiro de 2013 o

declarante estava jogando futebol quando encontrou WAGNER; Que então WAGNER pediu para o declarante ir junto até a CIRETRAN que outros dois sujeitos já estavam lá; Que WAGNER pediu para o declarante ir até a CIRETRAN para ficar "olhando", pois eles "estavam pegando umas motos de lá"; Que WAGNER, quando pediu para o declarante ir junto, estava a pé, sendo que o declarante também estava a pé; Que CAIO já estava pilotando uma motocicleta TWISTER AZUL "que é lá da CIRETRAN"; Que quando o declarante chegou na CIRETRAN entrou WAGNER, VAVÁ, um outro que possui cabelo meio enrolado e tem uma tatuagem nas costas ou na perna (um saci fumando cachimbo); Que o declarante ficou apenas do lado de fora da CIRETRAN atendendo para ver se não vinha ninguém; Que além do declarante CAIO também ficou do lado de fora para funcionar as motos; Que CAIO sabe ligar e mexer com qualquer moto, mesmo que não tenha chaves; Que quando WAGNER, VAVÁ, sujeito do cabelo enrolado entraram na CIRETRAN o declarante e CAIO foram embora na TWISTER AZUL; Que abandonaram a TWISTER AZUL no mesmo dia no meio do mato e após foram embora; Que o declarante não mais falou com WAGNER e VAVÁ e o sujeito do cabelo enrolado; Que ficou sabendo que WAGNER havia sido preso pois foi o pai de BLENDA que disse; Que o pai de BLENDA chama-se "NENO": Que WAGNER disse ao declarante que pretendiam trocar as motos em droga; Que o declarante não sabe com quem eles iriam trocar. (...)”.

O adolescente Kaio Gustavo Gonçalves dos Santos em sede extrajudicial disse: (ID: 148537721)

“(...) QUE, na data do dia 26.1.2013, em horário que não se recorda, quando chegou uma pessoa, que o declarante não sabe o nome, dizendo que as pessoas de "NENO" e "GUINANA" estavam chamando o declarante para ligar uma moto; QUE o declarante foi com sua motocicleta e encontrou "GUINANA" empurrando uma moto (HONDA TORNADO, de cor preta); QUE foi de encontro de "GUINANA"; QUE "GUINANA" falou para o declarante ir ao encontro de "NENO" para funcionar uma moto; QUE "GUINANA" conseguiu funcionar a HONDA TORNADO e pediu para o declarante acompanhá-lo; QUE o declarante foi até o CIRETRAN e encontrou com "NENO"; QUE "NENO" já havia conseguido funcionar a moto (HONDA TWISTER, de cor azul); QUE, no local, estavam o "NENO", CARLOS e "VAVÁ", QUE o declarante não entrou no CIRETRAN para furtar as motos; QUE o declarante já trabalhou em uma oficina de motocicletas e sabe funcionar certos tipos de moto, sem precisar usar as chaves; QUE o declarante nem precisou funcionar as motos, pois "NENO" e "GUINANA" já haviam conseguido funcionar as motos; QUE o declarante foi embora sozinho em sua motocicleta; QUE CARLOS foi embora com "NENO" na HONDA TWISTER; QUE "VAVÁ" foi embora com "GUINANA" na HONDA TORNADO; QUE, no outro dia, por volta das 14h, "NENO" e "GUINANA" foram até a casa do declarante; QUE "NENO" e "GUINANA" suspeitaram que o declarante havia ficado com uma moto (HONDA TWISTER, de cor azul) e a pediram de volta; QUE o declarante não conversou com "NENO" e "GUINANA"; QUE "NENO" e "GUINANA" disseram ao tio do declarante que não iriam sair de casa enquanto o declarante não devolvesse a moto; QUE o tio do declarante mandou "NENO" e "GUINANA" irem embora; QUE "NENO" e "GUINANA" foram embora e retornaram na casa do avô do declarante; QUE "NENO" e "GUINANA" disseram ao avô do declarante que iriam pegar o declarante se este não devolvesse a moto; QUE quem ficou a moto (HONDA TWISTER, de cor azul) foi CARLOS. (...)”.

Também foram inquiridas outras testemunhas no interesse da apuração policial, sem, todavia, apresentar informações esclarecedoras para fins da pretensão recursal, isto é, no tocante a autoria delitiva pelo apelado Edivaldo.

Em sede policial ARY ROSANELLI BOLES

- chefe da Ciretran de Brasnorte: (ID. 148537721-fl.13)

“(...) QUE é Chefe da CIRETRAN desde o ano de 2003; QUE ultimamente vem ocorrendo furtos de peças de motocicletas e motocicletas na CIRETRAN; QUE o declarante já entrou em contato com o Coordenador Geral e Corregedor Geral do DETRAN para informar sobre os furtos e sobre a falta de segurança do local; QUE o declarante diz que o Coordenador e Corregedor vão melhorar a segurança da Ciretran de Brasnorte; QUE os invasores sempre arrebentam os cadeados; QUE na madrugada do dia 26 de janeiro de 2013 foram furtadas quatro motos, sendo: a) CBX 250 TWISTER, COR AZUL, SEM PLACAS, N° CHASSI 9C2MC35004R042968; b) XR 250 TORNADO, COR PRETA, SEM PLACAS, N° CLASSI 9C2MD34006R010759; c) CBX 250 TWISTER, COR VERMELHA, PLACA JZV 6222, TANGARÁ DA SERRA, MT, N° CLASSI 9C2MC35005R004323; d) NXR BROS 125 ES, COR AZUL, PLACAS DHE 5558, CUBATÃO, SP, N°. CLASSI 9C2JD20203R014118; Que ficou sabendo do furto por volta das 9h da manhã do dia 26 de janeiro, QUE foi a Polícia Militar que passou e o avisou; QUE foi ao local e constatou que as portas estavam arrombadas; QUE também foram furtadas algumas Cédulas de Documentos de Veículo (CRLV, CRV); QUE não sabe qual a quantidade de Cédulas que foram subtraídas; QUE não tem ideia de quem são os autores do furto; Que o declarante não sabe se foi furtada mais alguma motocicleta ou outro objeto, pois terá que fazer um levantamento na segunda-feira para verificar; Que no início do mês de janeiro deste ano (entre os dias 5 e 6) foi furtada do pátio da CIRETRAN uma moto XTZ 125, PLACAS JZS 4224 DE BRASNORTE, MT. COR VERMELHA, N° CLASSI 9C6KE038040010905 (foi registrado o Boletim de Ocorrência no. 2013.7082) (...)”.

IVANILDE TEREZINHA VON BORROWSKI, mãe do corréu Luan, externou em sede policial: (ID. 148537721-fl.15)

“(...)QUE é mãe de LUAN ANTONIO BOM BOROWSKI, vulgo "NENO"; Que seu filho tem 20 anos e é usuário de drogas e já foi preso em fevereiro do ano passado porque estava com munições de arma de fogo; Que ficou sabendo que seu filho participou do furto ocorrido no dia 26 de janeiro de 2013 na 60° CIRETRAN de Brasnorte; QUE a declarante não conversou com seu filho após os fatos, pois ele não mais compareceu em casa; Que não tem ideia de onde seu filho (LUAN) possa estar no momento. (...)”. (ID: 148537721

THALIA ISABEL RIATO RODRIGUES: (ID. 148537721-fl.16)

“(...) QUE a declarante reside com sua genitora; Que no dia de hoje, por volta das 8h ou 9h, chegou Vagner, Alemão e Pedrinho em sua casa; Que não sabe o nome de Alemão, mas ele é alto, loiro, olhos claros, cabelo preto e curto, é filho ou sobrinho da Fátima Amaral; QUE os três chegaram com uma moto TORNADO COR PRETA; QUE Vagner pediu para deixar a TORNADO PRETA em sua casa; Que não falou o motivo de ter deixado a moto; Que na casa estavam a declarante, seu companheiro MARCOS DIONE ALVES PEREIRA e sua genitora ISABEL RIATO; QUE apenas a declarante estava acordada no momento que chegaram Vagner, Pedrinho e Alemão; QUE depois chegou o tio da declarante ELIAS; QUE ELIAS perguntou de quem era a moto; QUE ELIAS conversou um pouco com a declarante e saiu; QUE a declarante não sabe para onde foi ELIAS; QUE a Polícia Militar chegou na casa da declarante por volta das 18h00 e perguntou de quem era a moto; Que os policiais perguntaram para a mãe da declarante; QUE a mãe da declarante disse que algumas pessoas tinham deixado a moto lá; QUE os policiais perguntaram de quem era a casa e perguntaram quem havia trazido a moto; QUE a mãe da declarante disse que não sabia; QUE afirma que "seu tio ELIAS não tem culpa de nada não" (...)”.

A testemunha ELIAS RIATO PEDROSO, conhecido do corréu Wagner: (ID. 148537721-fl.18)

“(...) Que reside na rua aeroporto com "TUCURA"; QUE TUCURA é aposentado e trabalha empilhando madeira; QUE atualmente o declarante não está trabalhando; QUE faz dois meses que não trabalha; QUE estava em casa na data de hoje pela manhã por volta das 08h; Que estava o declarante, Pedrinho, Marcos "Alemão", Adriano e Tucura assando carne (na casa do declarante); Que então chegou Wagner falando que tinha deixado na casa da mãe do declarante uma moto TORNADO PRETA; QUE Wagner falou para o declarante que tinha acabado a gasolina da moto; QUE passado algum tempo o declarante foi ver a moto; Que o declarante perguntou para Wagner de quem ele tinha comprado a moto; QUE Wagner disse que tinha comprado de "um cara"; QUE Wagner pediu para o declarante um capacete emprestado; QUE então Wagner foi para casa dos parentes; Que o declarante voltou para a casa e já era umas 10h da manhã; QUE o declarante somente voltou a ver Wagner hoje à tarde, por volta das 17h; QUE o declarante estava na casa da vizinha e Wagner chegou e parou a moto; QUE WAGNER estava com uma moto XTZ 125 VERMELHA SEM PLACA; QUE Wagner não disse de quem era a moto XTZ; QUE apenas começaram a conversar e chegou a Polícia Militar; Que a Polícia pediu para eles o acompanharem até a Delegacia de Polícia; Que no dia de hoje não estava conduzindo nenhuma XTZ VERMELHA OU TORNADO PRETA. (...)”.

Infere-se, que as pessoas diretamente envolvidas no delito de

furto, a saber:

os corréus Wagner José e Luan Borrowski e os adolescentes Carlos Gabriel Ramos Machado e Kaio Gustavo Gonçalves dos Santos, perante a autoridade policial, apontaram o vulgo “Vavá” como um dos participantes da ação delitiva, sendo identificado em investigações como Edivaldo dos Santos.

O apelado Edivaldo não foi ouvido em solo extrajudicial porque não localizado à época da investigação policial. Contudo, na fase judicial, os depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu não ratificaram os elementos indiciários existentes no início da persecução penal. Passo a expor:

O adolescente Kaio Gustavo Gonçalves dos Santos em juízo relatou: (Relatório de mídia digital - ID: 148537750)

“(...) PROMOTOR: Nesse caso aqui, a gente tá tratando de um processo do furto de algumas motos lá no CIRETRAN, lá no... que foram furtados lá do CIRETRAN aqui de Brasnorte, algumas motos, acho que três motos, salvo engano, e o senhor era menor de idade, salvo engano na época...

TESTEMUNHA: Sim senhor.

PROMOTOR: E conseguia ligar as motos e tal, o que aconteceu? Como é que foi lá?

TESTEMUNHA: Então, uma vez eu estudei até com um rapaz, não sei

se... tempo de escola, aí o cara pegou, me conhecia entendeu, lembrou de mim entendeu, aí ele foi até lá em casa, me chamar pra fazer essa ligação entendeu, na moto, mas eu não sabia nada, que a moto era roubada, entendeu? Como que eu trabalhava na mecânica de moto entendeu, eu só liguei na intenção de, tipo assim, mas ele não falou nada, se a moto era furtada, nem nada.

PROMOTOR: Pois é, mas aí o senhor chegou ligando a moto, não sabia nem de quem era, como é que foi isso aí?

TESTEMUNHA: Não, ele chegou com a moto empurrando, até lá perto de casa, na rua, ele foi lá, me chamou, foi lá pegou me chamou, eu peguei e fui, aí ele falou bem assim: “Não, que eu tenho uma moto ali que ela tá com um problema entendeu, ela tá tipo assim, andando e de vez em quando desliga”, que aí eu não tinha reparado que o miolo da chave já tava estourado entendeu, aí eu só peguei, liguei um fio no outro entendeu, ele pegou e foi embora com a moto.

PROMOTOR: Uhum, e quem te chamou foi o Edivaldo mesmo?

TESTEMUNHA: Eu até que... eu não tô lembrando o nome dele, que já tem muito tempo né.

PROMOTOR: Aham, se eu falar aqui o senhor lembra de quem que é? Ó, tem o VAGNER, o EDIVALDO e o LUAN.

TESTEMUNHA: É o... o apelido dele eu acho que é o... acho que na época era... não lembro como que era o apelido dele.

PROMOTOR: Tem o GUINANA, NENO e o VAVÁ, quem que é?

TESTEMUNHA: Era o NENO.

PROMOTOR: O NENO te chamou?

TESTEMUNHA: É que uma vez eu estudei com ele, quando eu era pequeno, foi.

PROMOTOR: Aí ele te chamou pra fazer, pra ligar essas motos aí, fruto de furto lá.

TESTEMUNHA: Eu só liguei uma moto né, que as outras já tava tudo ligada já.

PROMOTOR: Do EDIVALDO o senhor não ficou sabendo, não conheceu?

TESTEMUNHA: Não, lá em casa quando foi, só foi uma moto né, só foi o NENO, por que o... (inaudível).

PROMOTOR: Mas ficou sabendo da participação do EDIVALDO lá?

TESTEMUNHA: É, eu fiquei sabendo depois né, que parece que eles tinha ido preso, tipo, tinha falado que eu que... tinha dado rolo entendeu, tinha falado que eu tava no meio entendeu, que eu não tinha nada a ver, eu só liguei a moto, sem saber que a moto era furtada.

PROMOTOR: Mas ficou sabendo depois né?

TESTEMUNHA: Fiquei sabendo depois.

PROMOTOR: Entendi, obrigado, satisfeito Excelência.

(...)

DEFESA: (...) Você se recorda quais eram as motos que haviam sido ali, subtraídas, quais eram as motos que eles pediram pra você fazer essa ligação direta?

TESTEMUNHA: Então, eu lembro da moto, era uma Twister.

DEFESA: Era uma Twister...

TESTEMUNHA: É...

DEFESA: Ta, a única pessoa que você conhecia daqueles fatos, quem que era?

TESTEMUNHA: Era só o NENO, entendeu, que eu tinha estudado com ele, uma vez, quando eu era pequeno, aí ele me conhecia, como sabia que eu trabalhava na mecânica de moto entendeu, aí ele que foi atrás de mim.

DEFESA: Em que local você fez essa ligação direta? Na rua, na casa de alguém, num lote baldio, como é que foi?

TESTEMUNHA: Então, foi na rua “memo”, ele tava vindo empurrando a moto, aí ele tinha deixado a moto, acho que, na esquina, não sei se era na esquina da minha casa, ele “vorto”, falou “rapaz”, aí pegou e falou que a, que ele tava com uma moto que tava com “pobrema”, falou bem assim, e a moto, entendeu, não tava andando, entendeu...

DEFESA: Entendi, nesse momento ele estava com outras pessoas ou ele estava sozinho?

TESTEMUNHA: Não, no momento ele estava sozinho.

DEFESA: Sozinho. O senhor se recorda o nome das outras pessoas que poderiam ter sido os envolvidos nesses fatos aí?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: O senhor esqueceu os outros envolvidos?

TESTEMUNHA: Não, tipo assim...

DEFESA: (inaudível)... Nome, relacionamento, local, se morava em Brasnorte.

TESTEMUNHA: Eu morava no mesmo lugar que eu moro até hoje, na rua...

DEFESA: Não, eu falo se o senhor conheceu os outros suspeitos? Na época lá.

TESTEMUNHA: Não, conhecia ninguém não.

DEFESA: Entendi, muito obrigado, sem mais perguntas Excelência. (...)”.

IVANILDE TEREZINHA, mãe do corréu Luan, disse em juízo:

(Relatório de mídia digital – ID: 148537751)

“(...) PROMOTOR: Quando a Juíza perguntou seu endereço, a senhora falou que não lembrava de nada, enfim, a senhora conversou com alguém antes dessa audiência? TESTEMUNHA: Não.

PROMOTOR: Não conversou com ninguém?

TESTEMUNHA: Não, não conversei com ninguém, o menino foi lá me buscar não sabia nem por quê.

PROMOTOR: Esse menino quem?

TESTEMUNHA: O oficial de justiça.

PROMOTOR: Ah tá, esse fato aqui, né, não sei se a senhora se recorda, ele aconteceu dia 26 de janeiro de 2013, por volta da uma da manhã, quando os denunciados, dentre eles o Edivaldo, que tá aparecendo no vídeo, eles furtaram né, eles pegaram pra eles quatro motos, que tavam... escalando um muro, do CIRETRAN, e eles pegaram lá, furtaram quatro motocicletas, a senhora lembra desse fato? O que que pode relatar aqui?

TESTEMUNHA: Não, não, eu não lembro não.

PROMOTOR: A senhora trabalhava lá na localidade?

TESTEMUNHA: Não.

PROMOTOR: A senhora não sabe nada desse fato?

TESTEMUNHA: Não, desse fato, desse roubou dessas motos, não sei não.

PROMOTOR: A senhora trabalhava aonde na época?

TESTEMUNHA: Ah, sempre de doméstica né, em 2016... eu sempre trabalhei de diarista né.

PROMOTOR: A senhora era vizinha do CIRETRAN por acaso?

TESTEMUNHA: Não, eu moro aqui no “Nosso Lar”, o CIRETRAN é aqui pra bando do Parque de Exposição, bem longe.

PROMOTOR: Uhum, entendi. Só um minutinho Doutora, tô conferindo um negócio aqui, só um minutinho. A senhora então não se recorda de nada desse fato aqui?

TESTEMUNHA: Não, não recordo não.

PROMOTOR: Não pode colaborar em nada? Não sabe nem do que se trata esse assunto aqui?

TESTEMUNHA: Não, não sei nem do que se trata né, eu tava trabalhando, cheguei em casa, o oficial da justiça foi lá e me trouxe, cheguei aqui sem saber o que que era.

PROMOTOR: Mas a senhora não ouvir falar desse furto dessas motos?

TESTEMUNHA: Sim, sim, ouvi falar sim, ouvi falar dos roubos sim, mas não sabia quem era né.

PROMOTOR: Pois é, o que a senhora ouviu falar?

TESTEMUNHA: Ouvi falar que na época tinham roubado várias motos no CIRETRAN, ouvi falar assim pelo rádio, pelos grupo, comentário assim né.

PROMOTOR: Uhum, e na época o que que falaram pra senhora?

TESTEMUNHA: Falaram que tinha assaltado o CIRETRAN.

PROMOTOR: Uhum... A senhora por acaso é mãe do LUAN?

TESTEMUNHA: Sim, sou mãe do LUAN.

PROMOTOR: A senhora sabia que ele é um dos denunciados aqui?

TESTEMUNHA: Não, ele nunca me falou, sou mãe dele, mas nunca fiquei a par desse caso não PROMOTOR: É que na polícia, a senhora falou que ficou sabendo que seu filho participou do furto ocorrido no dia 26 de janeiro de 2013 no

CIRETRAN, então eu volto a perguntar, o que a senhora sabe desse fato?

TESTEMUNHA: Não, sim, o que eu sei é que assaltou, o LUAN nunca levou moto do CIRETRAN na minha casa, nunca.

PROMOTOR: Mas ele ajudou alguma coisa, ele participou lá?

TESTEMUNHA: Não, nunca falou pra mim também, nunca chegou e falou...

PROMOTOR: É, a senhora não sabe nada desse furto?

TESTEMUNHA: Não, desse furto não sei nada não.

PROMOTOR: Quem participou, quem tava lá.

TESTEMUNHA: Não, não.

PROMOTOR: Então tá certo, muito obrigado, satisfeito Excelência.

(...)

DEFESA: A senhora fala assim, na época, que ficou, teve, ouviu falar né, a senhora sabe que ano que foi isso, que a senhora ouviu falar?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: Entendi, a senhora conhece Edivaldo dos Santos?

TESTEMUNHA: Não. (...)”.

ARY ROSANELLI BOLES -

chefe da CIRETRAN, realtou: (Relatório de mídia digital –ID. 148537751/52)

“(...)PROMOTOR: Pelo que eu tô vendo aqui no processo desse furto do

CIRETRAN, o senhor era o chefe lá na época, confere?

TESTEMUNHA: Confere, eu fui chefe lá de 2003 à 2015... 12 anos.

PROMOTOR: E pelo que eu vejo aqui no seu depoimento na polícia, tava ocorrendo alguns furtos lá no local, é isso?

TESTEMUNHA: Verdade, vários aconteceram.

PROMOTOR: Pois é, aí o senhor comunicou as autoridades, a polícia lá, como é que foi feito?

TESTEMUNHA: É, a gente sempre comunicava né, eu tinha uma funcionária né, uma servidora, do Estado, ela é formada lá, em Direito, advogada, então ela sempre fazia essa parte né, tava na área dela, mas a gente comunicava sim, sempre comunicava, só quando de repente aconteceu aí, pode ter acontecido algum caso, que... a gente não viu, na época não havia... guarda nenhum, nada, não tinha um lugar adequado pra guardar, eram, jogadas assim, digamos assim, no pátio lá, de qualquer jeito, mas era comunicado sim.

PROMOTOR: Em relação especificamente a esse furto que a gente tá tratando nesse processo, o Edivaldo, que tá aparecendo no vídeo ali, ele foi flagrado e foi acusado e por isso ele tá sendo processado aqui, do furto de quatro motos aí do CIRETRAN, são as seguintes motos, é uma moto Twister cor azul, uma Tornado cor preta, uma CBX Twister e uma NXR Bross cor azul, e isso, esse fato é de 2013, aqui em Brasnorte, o senhor se recorda desse fato? Como é que foi?

TESTEMUNHA: Eu me lembro de um fato, uma vez que foram roubadas várias motos, talvez quatro, aí a PM de imediato pegou já uma lá, descobriu né, e também foi atrás, e eu lembro desse fato sim mas eu não sei te falar que tipo de moto, faz tanto tempo que eu não... que eu não tenho mais como lembrar, faz muito tempo isso aí né.

PROMOTOR: Certo, o senhor confirma então a existência do crime, perfeito, em com relação a quem foi né, quem foram os responsáveis, o senhor acompanhou a investigação da época? Ficou sabendo quem era?

TESTEMUNHA: Não, não cheguei a saber quem eram as pessoas, era, pelo que me falaram, era uma “piazada”, uma gurizada nova né, e fizeram esse furto, tinha... alguns, quatro, cinco imagino né, que tavam envolvido e foi a PM que descobriu, prendeu e tal né, não sei se recuperaram todas as motos, mas alguma coisa foi recuperado que eu me lembro né.

PROMOTOR: Certo, o senhor não chegou a ter conhecimento se o EDIVALDO participou lá, não foi falado nada pro senhor?

TESTEMUNHA: Não, nome nenhum, eu não posso falar de nome nenhum, porque não lembro nenhum nome, se foi falado eu esqueci, não lembro mais.

PROMOTOR: Certo, e na época o senhor sabe se essas motos foram recuperadas?

TESTEMUNHA: Eu não sei se todas, mas teve motos que foram recuperadas sim, essas motos eram motos... toda “tranquerada velha”, não eram motos boas, pessoas usava pra levar pras fazenda, pras lavoura aí e tal, então procuravam muito essas motos, mas na recuperação foi recuperada algumas sim, elas tinhas recém chegado no pátio da

CIRETRAN, quando aconteceu isso aí, a PM que tinha apreendido e daí logo que chegaram lá, questão de poucas horas, poucos dias, já foram furtadas, roubadas.

PROMOTOR: Perfeito, entendi, muito obrigado senhor Ary. Satisfeito Excelência.

(...)

DEFESA: Sobre esses fatos que estão sendo apurados no processo aqui, o senhor se recordou em parte, ocasião que teria sido subtraído algumas motocicletas, o senhor se recorda qual teria sido o ano desse furto aí?

TESTEMUNHA: Não, também não, eu sei que faz muito tempo, eu já... eu saí do DETRAN, no governo do Pedro Taques, em 2015, acho que ele entrou né, quando ele entrou, eu saí, então, já tinha ocorrido há algum tempo, alguns anos, não sei quantos, mas o ano exato eu não recordo não.

DEFESA: Entendi, lá no local tinha câmeras de segurança, tinha alarme, tinha algum dispositivo de segurança?

TESTEMUNHA: Não tinha nada, era abandonado lá, não tinha nem guarda não tinha. Era uma briga assim, eu vivia brigando com os cara lá em Cuiabá, pra contratarem, um, dois guardas, um de dia e um à noite, mas eles não contrataram, então é desse jeito, volta e meia a gente achava uma moto ali no meio no, na “Juquinha”, perto do “Juquinha”, aonde faziam capoeira, uma... desmontada, roubava uma parte, já aconteceu várias vezes.

DEFESA: Entendi, muito obrigado seu Ary. Sem mais perguntas Excelência.

(...)”.

ELIAS RIATO PEDROSO relatou em juízo: (Relatório de mídia digital)

“(...)PROMOTOR: Nesse caso aqui tá tratando de um furto de quatro motos aqui na cidade que ocorreu em 2013 ali no CIRETRAN, o senhor foi ouvido na polícia e disse que tava em casa e quando chegou o “Pedrinho”, o “Marcos Alemão”, “Adriano Tokura”, e aí chegou o pessoal com uma moto lá e o senhor ficou interessado e tal. O que aconteceu lá aquele dia?

TESTEMUNHA: Ah não, esse caso dessas moto aí agora sim eu tô lembrando, essas moto aí foi o WAGNER que tava com elas, ele foi até preso.

PROMOTOR: TÁ, o WAGNER tava com essas motos e aí, o que aconteceu?

TESTEMUNHA: Não, aí ele ficou com elas, aí a Polícia teve lá na minha casa e levou eu né, aí quando chegou lá, aí a Polícia perguntou: “De quem que é essas motos?”, aí o WAGNER falou assim: “É minha senhor”, aí quem que tinha roubado com ele, aí eu não sei se ele citou, porque eu também eu não sei, eu não perguntei pra ele, e eu nem sabia dessas moto, que ele tava com elas, que era roubada de DETRAN né, aí ele simplesmente falou, conversou com a Polícia, assim, separado, porque a Polícia não deixa a gente ficar... ouvindo né, e eu fiquei lá no “curralzinho” preso e eles entrou com WAGNER pra lá, e daí um pouco soltou eu. Aí agora quando o WAGNER saiu, aí o WAGNER tinha me falado que ele tinha assinado essas moto, se for a respeito disso aí né?

PROMOTOR: E quem que tava lá? O Wagner, o Edivaldo, quem mais?

TESTEMUNHA: Ah eu não sei, que nesse dia quando pegou, é levado, que eu tava junto com WAGNER né? Aí pegou só, tipo, que eu tava junto com ele, eu fui junto pra cadeia ali, só que lá na cadeia eu fui solto porque o guri assumiu, aí parece que quem tava com ele, eu não sei se é EDIVALDO, esse EDIVALDO deve ser um outro moleque que eu tô pensando né, acho que não é o “memo” que eu tô imaginando, que eu conheço um EDIVALDO, mas agora eu tô lembrando de um outro.

PROMOTOR: E esse outro que o senhor conhece é o que tá aparecendo no vídeo aí? Eu vou pedir pro pessoal da Defensoria voltar a imagem pra ele.

(...)

TESTEMUNHA: Esse aí? Não, não, esse aí não conheço não, esse aí que é o EDIVALDO? Não, não, não conheço não.

PROMOTOR: Mas ele tava lá na delegacia também ou não?

TESTEMUNHA: Não, não, não senhor... esse aí não.

PROMOTOR: Quem que tava lá com o WAGNER aquele dia?

TESTEMUNHA: No dias das moto?

PROMOTOR: É...

TESTEMUNHA: Olha, ele na realidade quando, quem foi me oferecer essas moto, foi o WAGNER “memo”, eu falei assim que eu não tinha condição de comprar, na realidade é igual o senhor falou aí, sem usar mentira, eu queria né, mas eu já tinha minha moto, aí ele me falou que era tudo roubada, eu falei assim: “Não, sim, beleza”, mas eu não fiquei com nenhuma não, e aí até a Polícia pensou que eu tinha ficado com uma né, aí foi quando pegou eu e o WAGNER, só que quem tava, quem foi lá em casa “memo”, foi só o WAGNER, só que ele foi preso, ele ficou preso, que até eu fui encaminhado junto com ele pra cadeia, agora esse

EDIVALDO que eu vi aqui agora eu nunca vi essa pessoa aí não, achei que era um outro.

PROMOTOR: Tá, mas que outro o senhor achava que era? Que o Wagner falou?

TESTEMUNHA: Não, porque tinha um EDIVALDO que andava comigo, que nós escutava som né, e como era um negócio de testemunho, é... me chamaram pra testemunha aqui, eu achei que era sobre um som que nóis tinha, tava fazendo um aniversário meu lá em casa, e a Polícia foi lá, aí foi apreendido esse som né, só que ele retirou o som, aí o único EDIVALDO que eu conheço... eu achei que era esse, agora a moça me mostrou um EDIVALDO aí eu num... esse aí eu não conheço não.

PROMOTOR: Esse outro que tá aparecendo no vídeo, aí o Edivaldo, o senhor não conhece?

TESTEMUNHA: Não, não, não conheço não, só se ele me reconhecer e me falar alguma coisa sobre eu, porque eu não tenho de lembrança com ele né, porque...

PROMOTOR: O Wagner não falou nada do Edivaldo?

TESTEMUNHA: Hã? Não.

PROMOTOR: O Wagner não falou nada?

TESTEMUNHA: Não, não senhor.

PROMOTOR: Tá ok então, obrigado. Satisfeito Excelência.

JUÍZA: Doutor Lucas?

DEFESA: Sem perguntas Excelência.(...)”.

Com efeito, perante a autoridade judicial as testemunhas ouvidas não foram capazes de apontar o envolvimento do apelado na conduta criminosa.

O adolescente Kaio não confirmou o declarado na fase policial, relatando em juízo que o “Neno” [corréu LUAN] o teria procurado para fazer “ligação” na motocicleta, e em relação a Edivaldo, somente ouviu dizer que ele teria sido preso posteriormente em razão dos fatos, bem como, afirmou que não se recordava do nome dos possíveis envolvidos no crime.

Ivanilde Terezinha, mãe do coacusado LUAN, declarou em juízo que não tinha conhecimento sobre os fatos, não sabia quem participou do furto. Ainda declarou não conhecer Edivaldo.

Ary Rosanelli em nada contribuiu para elucidar o envolvimento de Edivaldo no delito, replicando, em solo judicial, que: “
Não, nome nenhum, eu não posso falar de nome nenhum, porque não lembro nenhum nome, se foi falado eu esqueci, não lembro mais
.”(Sic.)

O relato judicial de Elias Riato igualmente não indica a participação do apelado na prática delitiva, embora a testemunha tenha afirmado que o corréu Wagner estava com as motocicletas no dia dos fatos quando eles foram presos pela PM, por outro lado, disse que não conhecia o Edivaldo cuja imagem, inclusive, lhe foi exibida durante a audiência virtual, bem como que o corréu WAGNER não lhe mencionou nada a respeito do apelado.

Os corréus WAGNER e LUAN sequer foram ouvidos no interesse desta ação penal, na fase judicial, sendo certo que o adolescente Kaio Gustavo, inquirido em juízo, não reproduziu o declarado na fase extrajudicial ao apontar o envolvimento do recorrido execução do crime.

O apelado, interrogado judicialmente negou qualquer participação no crime, narrando que: (Relatório de mídia digital -ID: 148537753)

“(...)JUÍZA: Eu vou ler aqui pro senhor a denúncia do Ministério Público, eu gostaria que o senhor prestasse atenção (Juíza reproduzindo o teor da denúncia), seu Edivaldo, isso aqui que eu li pro senhor, é verdade?

RÉU: Não é não senhora, e... nessa data...

JUÍZA: Não é?

RÉU: Não.

JUÍZA: E o que aconteceu? O que o senhor sabe sobre isso? O que o senhor quer me falar sobre isso?

RÉU: Rapaz, vou falar pro cê, não tenho nada pra falar pra senhora não, que eu não tenho nem ciência desse caso aí, fiquei sabendo desse caso aí é que quando eu tava preso lá no “Ferrugem” lá, veio um processo pra mim, falando a respeito dessas moto aí, desse roubou, só que eu não conheço nenhuma pessoa dessa aí, nem em Brasnorte eu tava, eu tava aqui em Juína, eu tinha acabado de sair da cadeia da Água Boa, em 2012, final de 2012 eu saí da cadeia, eu saí do semiaberto, eu tava aqui em Juína aqui, pagando meu semiaberto, eu não tinha condição de eu sair lá da cidade de Juína.

JUÍZA: Entendi, então o senhor nega os fatos?

RÉU: Nego, tenho nada a ver com isso aí não.

JUÍZA: Promotor de Justiça?

PROMOTOR: Sem perguntas Excelência.

JUÍZA: Doutor Lucas?

DEFESA: Sem perguntas Excelência.[...]”

Com efeito, tem-se a negativa do acusado Edivaldo sobre seu envolvimento na prática do furto, aliada a absoluta carência de demais elementos probatórios judicializados restando, portanto, claudicantes as provas emergidas da instrução para se sustentar uma condenação.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA – ARTIGO 155, ‘CAPUT’, DO CP –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– ART. 386, INC. V, DO CPP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE– TESTEMUNHA DE VISU NÃO INQUIRIDA EM JUÍZO – SUPOSIÇÕES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR, ESTREME DE DÚVIDAS, SER O RECORRIDO O AUTOR DO FATO DELITUOSO– COTEJO CLAUDICANTE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do
furto
, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser
mantida
a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.” (N.U 0001010-79.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA INCERTA - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “Assim, diante da ausência de provas seguras produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a comprovar ou mesmo robustecer os elementos de provas da autoria colhidos no Inquérito Policial, inviável falar-se em condenação, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença objurgada” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 141218651). “A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo” (TJMT, AP 0001674-72.2015.8.11.0012 – 20.05.2022). (N.U 0010860-80.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Avançando no tema, no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios, na fase recursal, depreende-se da r. sentença que o juízo fixou o pagamento de honorários em favor do causídico com as seguintes considerações: “Assim sendo, arbitro os honorários ao defensor dativo do réu em 12 (doze) URH (ID. 148537745), a serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no artigo 1o da Lei no 8.906/94.”

A propósito, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – I57, §2°, INC. II, E §2-A, INC. I, DO CP - IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO §2o-A, DO ART. 157, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PALAVRA DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
– INVIABILIDADE –
HONORÁRIO
ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PISO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A aplicação da majorante pela utilização de arma utilizada para a prática da conduta criminosa, prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas. A fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença e das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária, guardando sempre proporção com a pena privativa de liberdade. A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. De acordo com o art. 305, I, da CNGC,
a verba
honorária
arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”
(N.U 0002175-88.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)(Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso ministerial e mantenho, integralmente, a decisão contida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023